Tribunal: STF
Processo: ARE 1462586
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021, QUE OPEROU SIGNIFICATIVAS MODIFICAÇÕES NA LEI N. 8.429/1992. NOVA DICÇÃO LEGAL QUE EXIGE A PRESENÇA CONCOMITANTE DA PROBALIDADE DA OCORRÊNCIA DOS FATOS E DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EXEGESE DO ART. 16, § 3º, DA LEI N. 8.429/1992. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE QUE OS RÉUS PODERIAM DILAPIDAR O PATRIMÔNIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Em verdade, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens, na forma disciplinada pelo artigo 16, § 3º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, deve, de acordo com uma interpretação teleológica da legislação, estar lastreada em prova de dilapidação do patrimônio por parte dos réus, além de indícios da prática do ato de improbidade descrito na petição inicial” (eDOC 6 – ID: 3d528967, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XL; e 37, § 4º, do texto constitucional.



    Nas razões do recurso, narra-se que, em 26/10/2021, ou seja, no ínterim entre a decisão agravada (evento 4, autos de origem) e o respectivo julgamento do Agravo de Instrumento pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entrou em vigor a Lei n. 14.230/21, que alterou a Lei n. 8.429/92, sem, contudo, disciplinar a sua aplicação no tempo ou estabelecer período de vacatio legis(eDOC 12 – ID: defd5a6c, p. 11)



    Alega-se, assim, a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, notadamente na parte que definiu novos requisitos para a decretação de indisponibilidades de bens.



    Argumenta-se que a incidência da Lei de Improbidade Administrativa, com sua atual redação, ao ato praticado na vigência das suas disposições originais esbarraria no princípio da irretroatividade da lei (eDOC 12 – ID: defd5a6c, p. 12)



    Determinado o retorno dos autos, pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, para eventual juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do tema 1.199 da repercussão geral (eDOC 16 – ID: 088c7359), o órgão julgador consignou que o precedente não guarda perfeita identidade com o caso dos autos (eDOC 18 – ID: cccf7d68).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “(I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”.



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu não estar devidamente demonstrado nos autos a presença do requisito introduzido pela Lei nº 14.230/2021 para a decretação da indisponibilidade de bens, qual seja, o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, de maneira a indeferir a constrição no patrimônio do investigado. Nesse sentido, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “VALDIR DACOREGIO rebela-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra a decisão que, na ação de improbidade administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, acolheu o pedido liminar para decretar a indisponibilidade de seus bens. 



    Cabe ressaltar que a possibilidade de indisponibilidade de bens, em razão da suposta prática de ato de improbidade administrativa que tenha causado danos ao patrimônio público, está previsto no § 4º do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (...)



    Convém salientar que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 8.429, de 02/06/1992), em sua redação anterior, previa a possibilidade de o Ministério Público pedir a indisponibilidade dos bens dos réus no seu art. 7º "quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado”. Além disso, o parágrafo único do mesmo dispositivo, informava que a "indisponibilidade a que se refere o caput [...] recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito". 



    Do mesmo modo, a jurisprudência entendia que para a decretação da indisponibilidade de bens era suficiente haver fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causasse dano ao erário (fumus boni juris), estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, o que tornava desnecessária a comprovação deste último.



    (...)



    Em contrapartida, com o advento da Lei n. 14.230, a qual operou modificações importantes na Lei de Improbidade Administrativa, passou a exigir a demonstração inequívoca do perigo da demora, não sendo mais suficiente apenas a plausibilidade do direito. 



    Com isso, o artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa, em seu parágrafo 3º, dispõe que "o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em cinco dias", e, seguidamente, em seu § 4º, está claro que à indisponibilidade de bens a urgência não pode ser presumida.



    (...)



    Infere-se, portanto, que a demonstração do periculum in mora restringe-se a afirmar a manifesta possibilidade dos demandados desfazerem-se de seus patrimônios com o fito de escapar à satisfação do ressarcimento objeto desta ação. 



    Ademais, nos termos do artigo 23 do mesmo Diploma Legal, "a ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência." 



    No caso em apreço, da inicial extrai-se que a apuração do fato mais moderno remete ao ano de 2012, enquanto a ação foi ajuizada no ano de 2021, ou seja, passados mais de 9 (nove) anos, o que sugere a inviabilidade da aplicação das sanções estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa por força da ocorrência da prescrição. 



    Nesse contexto, entendo que tanto o requisito probabilidade da ocorrência dos atos assim como do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, são demasiadamente frágeis, notadamente pelo fato de que há possível prescrição da pretensão em relação ao ora recorrente, tal como pela mera ilação de que há perigo da demora, o que, de conseguinte, impede a decretação da indisponibilidade de bens. 



    Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso” (eDOC 6 – ID: 3d528967)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à possibilidade de retroação das disposições da Lei nº 14.230/2021 a processos ainda não alcançados pelos efeitos da coisa julgada.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. (...) 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE 1346594 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.10.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente